Tribunal: TJMT
Processo: 1035539-35.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035539-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RHAFAEL DA COSTA BORGES - CPF: 021.182.661-89 (APELADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. responsabilidade civil por fraude em cartão de crédito. golpe da troca do cartão. falha na prestação do serviço. dano moral configurado. redução do
quantum
indenizatório.
recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou procedente Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, reconheceu a ocorrência de fraude em compras realizadas por terceiro mediante golpe da troca de cartão durante evento público em São Paulo. A sentença declarou a inexigibilidade das transações contestadas, determinou a retificação da fatura, a exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes e condenou o Banco ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com acréscimos legais, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição bancária possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se há interesse de agir do consumidor ao judicializar a controvérsia; e (iii) determinar se está configurada a falha na prestação do serviço bancário que justifique a declaração de inexigibilidade das transações, a indenização por danos morais e a adequação do
quantum
fixado.

III. razões de decidir

3. A instituição bancária é parte legítima para responder à demanda, uma vez que administra o cartão de crédito utilizado nas transações contestadas, havendo pertinência subjetiva com a relação jurídica discutida.

4. O interesse de agir do consumidor está caracterizado pela tentativa frustrada de solução administrativa, pela efetiva inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes e pela necessidade de tutela jurisdicional para proteção de seu patrimônio e direitos da personalidade.

5. O conjunto probatório comprova que o consumidor, ao perceber a fraude, adotou todas as medidas cabíveis em tempo hábil, incluindo o bloqueio do cartão e a contestação das transações, evidenciando a falha da instituição bancária em impedir a realização de compras atípicas mesmo após o bloqueio solicitado.

6. A responsabilidade da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, conforme entendimento do STJ, cabendo-lhe adotar mecanismos de segurança para evitar prejuízos decorrentes de fraudes previsíveis no mercado financeiro.

7. Configurado o dano moral pela cobrança indevida e pela inscrição irregular do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, cabível a indenização, cuja fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

revela-se excessiva diante das circunstâncias, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O banco administrador do cartão de crédito é parte legítima para responder por prejuízos decorrentes de fraudes praticadas com o uso do referido cartão. 2. Caracteriza interesse de agir do consumidor que, após esgotar as vias administrativas, busca judicialmente a declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais em razão de fraude em transações bancárias. 3. Configura falha na prestação do serviço a realização de transações atípicas e sucessivas após o bloqueio do cartão solicitado pelo cliente, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 4. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado com observância à razoabilidade e proporcionalidade.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 17, 85, § 2º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2015732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1004180-49.2023.8.26.0127, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1035539-35.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por
Rhafael da Costa Borges
, reconheceu a falha na prestação dos serviços bancários, julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexigibilidade das transações realizadas nos estabelecimentos denominados “Caio Almeida São Paulo”, “PAG*DavidLuizPereira São Paulo” e “PAG*JrLoudCar São Paulo”.

Determinou a retificação da fatura do cartão e a exclusão do nome do Autor dos cadastros restritivos ao crédito, além de condenar a instituição bancária ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Por fim, compeliu o Banco a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois atua apenas como mandatário e a responsabilidade, se existente, é exclusiva do terceiro fraudador.

Sustenta,

também, a falta de interesse de agir do Apelado, sob o argumento de que o Banco não contribuiu para o suposto prejuízo.

No mérito, defende que as transações foram realizadas mediante o uso do cartão original com chip e senha pessoal do cliente, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Acentua que inexiste provas de qualquer falha nos sistemas de segurança do Apelante ou nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados.

Enfatiza que a responsabilidade seria do próprio consumidor ou de terceiros, por eventual descuido com o cartão e a senha.

Pondera que tomou todas as providências possíveis ao receber a contestação às transações, mas que foram consideradas improcedentes com base nas regras contratuais vigentes.

Com esses argumentos, requer o acolhimento das preliminares e a extinção do feito sem resolução de mérito ou, caso superadas, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e o afastamento da condenação em honorários sobre o valor da condenação.

Contrarrazões no ID. 271049868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rhafael da Costa Borges
ajuizou Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do
Banco do Brasil S.A.,
tendo

em vista suposta fraude praticada mediante o golpe da troca de cartão de crédito.

Relatou que, em 19/06/2022, durante viagem de lazer à cidade de São Paulo, participou da Parada do Orgulho LGBTQIA+, evento que reuniu milhares de pessoas. Na ocasião, ao realizar uma compra em uma das barracas instaladas no local, percebeu que foi vítima do golpe da troca do cartão de crédito, de titularidade do Banco do Brasil, modelo Ourocard Visa Gold.

Informou que, ao inserir a senha na máquina de pagamento, o equipamento desligou inesperadamente. O vendedor, então, pegou outro terminal de dentro de sua bolsa e, ao devolver o cartão, o Autor constatou que não era o seu. Ao questionar o suposto comerciante, foi intimidado e ameaçado, razão pela qual, temendo por sua integridade física e diante da ausência de policiamento, deixou o local imediatamente.

Aduziu que, tão logo se afastou, acessou o aplicativo do Banco do Brasil e solicitou o bloqueio imediato do cartão para transações de crédito e débito, registro que teria ocorrido às 17h14min. Apesar disso, momentos depois, passou a receber notificações de diversas compras realizadas com o cartão supostamente já bloqueado. Diante dessa situação, registrou, ainda no aplicativo, contestação das operações que não reconhecia como de sua autoria.

No dia seguinte, já em Cuiabá/MT, procurou seu gerente bancário, que lhe orientou a registrar boletim de ocorrência, procedimento que o Autor realizou por meio da plataforma virtual da Polícia de São Paulo, diante da inviabilidade de fazê-lo presencialmente. Encaminhou ao Banco cópia do registro policial, conforme orientado.

Seguiu dizendo que, inobstante tais procedimentos, foi informado pelo gerente que as compras contestadas seriam estornadas. Contudo, transcorridos alguns dias, recebeu a cobrança da fatura no valor de R$ 32.123,38 (trinta e dois mil, cento e vinte e três reais e trinta e oito centavos), com vencimento em 10/07/2022, incluindo as transações fraudulentas.

Ao buscar esclarecimentos, foi surpreendido com a informação de que o pedido de contestação havia sido julgado improcedente, sem qualquer justificativa clara ou acesso ao procedimento administrativo correspondente.

Ressaltou que a instituição financeira, em vez de solucionar a questão, teria apenas sugerido o parcelamento da fatura.

O Autor recusou a pagar pelas transações que considerou fraudulentas, pois havia adotado todas as providências necessárias e cabíveis para resguardar seu patrimônio, mas sem obter êxito junto à instituição bancária. Posteriormente, em 01/09/2022, ao consultar seu CPF no sistema da Serasa Consumidor, constatou que o Requerido havia registrado em seu nome a dívida no valor de R$ 39.113,61 (trinta e nove mil, cento e treze reais e sessenta e um centavo), relacionado ao contrato nº 00000000000092453879 (cartão de crédito).

Sustentou que, novamente, tentou resolver a questão de forma administrativa, inclusive propondo o pagamento das compras que reconhecia como legítimas, anteriores ao golpe, mas foi informado de que a separação dos valores não seria possível, pois, segundo o Banco, o pagamento parcial não extinguiria a inadimplência enquanto não fosse quitado o valor total da fatura.

Descreveu o
modus operandi
da fraude, consistente em 26 transações sequenciais realizadas em três estabelecimentos distintos, mas de características suspeitas, cujos nomes são "PAG*DavidLuizPereira SAO PAULO", "CAIO ALMEIDA SAO PAULO" e "PAG*JrLoudCar SAO PAULO", as quais ocorreram em sequência, em curto espaço de tempo, com pequenas variações de centavos nos valores, o que caracterizaria evidente artimanha.

Aduziu a negligência bancária ao permitir transações em volume elevado e padrão destoante do histórico de consumo do Autor, sem qualquer bloqueio preventivo, demonstra a falha grave na prestação do serviço e a inexistência de sistemas eficazes de monitoramento e segurança.

Assegurou ter sofrido abalo moral em razão da cobrança indevida, da negativa infundada do Banco em solucionar administrativamente o problema e da indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que afetou sua imagem, reputação e credibilidade no mercado.

Firme nesses argumentos, requereu a nulidade de todas as transações contestadas, a condenação do Requerido para excluir a cobrança de R$ 32.123,38 (trinta e dois mil, cento e vinte e três reais e trinta e oito centavos) e todos os encargos da inadimplência, a exclusão da dívida e do nome/CPF do Autor do banco de dados do SPC Brasil e, a condenação da instituição bancária ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral.

Na contestação, o Requerido sustentou a falta de interesse processual, por entender que o Autor busca apenas se esquivar de suas obrigações contratuais, sem demonstrar qualquer tentativa de negociação prévia. Defendeu a sua ilegitimidade passiva, por não ter concorrido para o suposto golpe, que teria sido praticado exclusivamente por terceiro. Impugnou o valor da causa, por não refletir o real proveito econômico, e pediu o indeferimento da justiça gratuita, afirmando que o Autor não comprovou hipossuficiência.

No mérito, aduziu que não praticou ato ilícito e que as transações questionadas ocorreram mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, cuja guarda era de responsabilidade do Autor.

Atribuiu a responsabilidade exclusivamente ao Autor e ao terceiro fraudador, afastando qualquer nexo de causalidade com a instituição.

Argumentou que não houve falha na prestação do serviço e que o Banco adotou todas as medidas de segurança cabíveis.

Rechaçou os pedidos de danos materiais e morais, haja vista que a falta de provas do abalo moral indenizável.

Requereu o indeferimento da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança e hipossuficiência do autor. Por fim, pediu a extinção do processo sem julgamento do mérito ou, alternativamente, a improcedência da ação, com a condenação da parte Autora ao ônus da sucumbência.

Réplica no Id. 271049858.

Intimados para especificarem as provas pretendidas, o Autor pugnou pela audiência de instrução e julgamento e o Requerido pelo julgamento antecipado da lide

O Juiz sentenciante concluiu serem procedentes os pedidos inicias, ratificou a liminar concedida, reconheceu a inexigibilidade das transações realizadas com os estabelecimentos “
Caio Almeida São Paulo
” no valor de R$ 9.965,20 (nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos); “
PAG*DavidLuizPereira SAO PAULO
” no valor de R$ 8.695,28 (oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos); e “
PAG *JrLoudCar SAO PAULO
”, no valor de R$ 5.920,81 (cinco mil, novecentos e vinte reais e oitenta e um centavo). Em consequência, determinou que o Requerido realizasse retificação da fatura do cartão de crédito do Autor, com vencimento em 10/07/2022 para excluir as referidas transações e que se abstenha de inscrever, em razão destas, o nome do consumidor nos bancos de dados restritivos ao crédito SPC e SERASA.

Condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença.

Por fim, compeliu o Requerido a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, Banco do Brasil S.A. interpôs este Recurso de Apelação Cível.

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

O Apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que teria atuado apenas na qualidade de mandatário, de modo que eventual responsabilidade é exclusiva do terceiro fraudador.

Tal alegação não prospera.

A ilegitimidade passiva, prevista nos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, caracteriza-se pela falta de pertinência subjetiva entre a parte demandada e a relação jurídica material controvertida, o que não se verifica no caso concreto.

Está devidamente comprovada a existência de relação contratual entre as partes, consistente na contratação e utilização de cartão de crédito administrado pelo Banco Apelante. Ademais, os fatos narrados na exordial referem-se justamente a transações supostamente fraudulentas realizadas por meio do referido cartão, cuja gestão compete à instituição bancária.

Por tais razões, o Apelante ostenta a condição de parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (FALTA DO INTERESSE DE AGIR)

O Apelante sustenta a ausência de interesse processual do Apelado, ao argumento de que o Banco não teria concorrido para o alegado prejuízo.

A falta do interesse de agir configura-se na inexistência de uma das condições da ação, caracterizada pela desnecessidade ou pela inadequação da tutela jurisdicional para a solução do litígio submetido à apreciação judicial.

Em outras palavras, verifica-se a falta de interesse de agir quando a parte busca a intervenção do Poder Judiciário em situação que não demanda prestação jurisdicional, seja pela inexistência de lesão ou ameaça a direito, seja pela inadequação do provimento requerido ao resultado pretendido.

No caso, está comprovado que o Apelado esgotou as tentativas administrativas para solucionar o impasse, seja por meio do atendimento disponibilizado pela própria instituição financeira, seja pelo registro de boletim de ocorrência policial, sem, contudo, obter êxito.

Além disso, demonstrou a inscrição indevida no seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito, o que configura violação concreta ao seu direito de personalidade e justifica o ajuizamento da demanda.

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

O Apelante alega que as transações contestadas foram efetuadas com o uso do cartão físico, dotado de chip, e mediante a inserção da senha pessoal e intransferível do cliente, circunstância que afasta qualquer responsabilidade da instituição bancária.

Assevera a inexistência de provas que demonstrem falha nos sistemas de segurança sob sua gestão, bem como a ausência de nexo causal entre sua atuação e os prejuízos alegados.

Argumenta que a eventual responsabilidade seria exclusiva do próprio consumidor ou de terceiros, por possível negligência no resguardo do cartão e da senha pessoal.

Destaca que, ao ser comunicado da contestação das transações do cartão de crédito, adotou todas as medidas cabíveis, contudo, a reclamação foi indeferida com fundamento nas cláusulas contratuais aplicáveis à relação entre as partes.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. O conjunto probatório revela que, tão logo percebeu a troca do cartão, o Apelado adotou todas as providencias cabíveis, em tempo hábil.

Com efeito, no ID. 271049375, o Apelado anexou o boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Civil do Estado de São Paulo, noticiando o golpe sofrido no evento em que se encontrava e os transtornos que dele decorreram, os quais também foram detalhadamente narrados na petição inicial.

Além disso, no ID. 271049373, o Recorrido apresentou o
print
da tela do aplicativo do Banco do Brasil, comprovando que, às 17h14min do dia 19/06, data dos fatos, efetuou o bloqueio do cartão de crédito. Demonstrou, ainda, que às 21h do mesmo dia, protocolizou a contestação das transações fraudulentas perante a instituição financeira Apelante.

No ID. 271049372, o Apelado juntou a fatura do cartão de crédito no valor de R$ 32.123,38 (trinta e dois mil, cento e vinte e três reais e trinta e oito centavos), com vencimento em 10/07/2022, na qual constam, em destaque, as transações realizadas nos dias 19, 23 e 24 de junho, devidamente identificadas na sentença como objeto da impugnação.

Por fim, no ID. 271049376, comprovou a inscrição de seu nome no SPC Brasil,

em decorrência do inadimplemento da fatura em discussão, no valor de R$ 39.113,61 (trinta e nove mil, cento e treze reais e sessenta e um centavos), e a inexistência que qualquer outra pendência financeira registrada em seu nome.

As compras contestadas apresentam características típicas de fraude, consistindo em diversas transações realizadas em curto espaço de tempo, em estabelecimentos diversos e com valores semelhantes, circunstâncias que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impunha ao Banco o acionamento de mecanismos de segurança que evitassem a consumação do prejuízo, como o bloqueio preventivo do cartão ou o contato prévio com o cliente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. [...] 4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles
. Se as
transações contestadas
forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços,

que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
. [...] 10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.11. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2015732 SP 2022/0227844-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023)

No caso, o Apelado comprovou a negligência, imprudência e imperícia do Banco Apelante pois, inobstante o ter solicitado, e o Banco confirmado, o bloqueio do cartão de crédito, as transações
sub judicie
foram efetivas com o cartão devidamente bloqueado.

Com

efeito, a tese do Apelante de que as compras foram realizadas mediante o uso de chip e senha não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da instituição bancária, porquanto fraudes envolvendo troca de cartão e captura da senha do consumidor são práticas previsíveis no mercado financeiro, exigindo das instituições providências de prevenção e segurança, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço.

Por corolário, não se verifica culpa exclusiva do consumidor, visto que o Apelado foi vítima de ardiloso golpe praticado por terceiro em ambiente público e tumultuado, tendo adotado, de imediato, todas as providências razoavelmente exigíveis para mitigar os prejuízos.

No que se refere a indenização por dano moral, oportuno ressaltar que este se configura como lesão aos direitos da personalidade e atinge aspectos da honra, imagem, dignidade e tranquilidade do indivíduo.

Para sua caracterização, é indispensável a comprovação de três elementos essenciais: o ato ilícito (ação ou omissão contrária ao ordenamento jurídico), o dano efetivamente sofrido e o nexo de causalidade entre ambos. Não se exige a demonstração de culpa, quando a responsabilidade é objetiva, como no caso das relações de consumo (art. 14, CDC).

Na hipótese, não há dúvidas quanto a

lesão à esfera íntima do Recorrido pois, além de ter sido injustamente cobrado por obrigação inexistente, teve seu nome inserido de forma indevida no cadastro de restrição ao crédito do SPC Brasil. E, a situação se agravou em razão da conduta negligente do Apelante que, mesmo diante das várias tentativas de solução administrativa devidamente demonstradas nos autos, permaneceu inerte e não providenciou a correção do equívoco.

Lado outro, embora o direito à reparação seja indiscutível, observa-se que o valor arbitrado na sentença foi arbitrado de foram excessivo diante das particularidades do caso concreto, destoando dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de configurar possível enriquecimento indevido.

Nesse aspecto, a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada e suficiente para atender ao caráter pedagógico, punitivo e compensatório da condenação, sem causar desequilíbrio entre as partes.

Para ilustrar:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito – Autora que é vítima de golpe praticado por terceiro fraudador, que troca o seu cartão e desvenda a sua senha – Posterior realização de compras a crédito, mediante o uso do cartão - Responsabilidade objetiva do Banco réu apelante, que também decorre do risco da sua atividade – Falha na prestação de serviço – Inexistência das excludentes do § 3º do art. 14 do CDC: prova de que o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro – Responsabilidade civil configurada – Dano moral – Ocorrência – Redução da indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – Inadmissibilidade - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP - Honorários recursais – Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos, pois fixados no patamar máximo do art . 85, § 2º, do CPC – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10041804920238260127 Carapicuíba, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 19/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2024)

Dessume-se, portanto, que a sentença merece reforma neste capítulo.

No que concerne à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil que estes devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Assim, sem embargo à ilação do Recorrente pois, existindo valor líquido da condenação, este deve servir de parâmetro para o cálculo da verba honorária.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
e reduzo para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por dano moral. Demais consectários da sentença permanecem hígidos.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025